Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

1. Rejeita-se o recurso de Embargos de Declaração quando não for constatada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, ainda mais quando as questões colocadas pela defesa foram discutidas nos autos.

2. Embargos Declaratórios conhecidos e desprovidos.